Tribunal: STF
Processo: HC 64071
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO.
POSSIBILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO, EM 'HABEAS CORPUS', MESMO
PARA SE DESCONSTITUIR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, SE A LEI
NOVA, MAIS BENIGNA, PASSA A ADMITIR ESSA CAUSA DE EXTINÇÃO DE
PUNIBILIDADE, COMO NO CASO DE IMPROVIMENTO DE RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 109, 'CAPUT', 110, PARAGRAFO 1. E ART.
2., PARAGRAFO ÚNICO, TODOS DO C. PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
7.209, DE 11/7/84.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO S.T.F..